Tribunal: TJES
Processo: 5008011-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008011-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: I. R. T. R.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO SOB ALEGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. MATÉRIA NOVA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que determinou a manutenção de tratamento prescrito a criança beneficiária de plano de saúde.

A agravante sustenta a ausência de obrigação legal ou contratual para custeio e a inexistência de vínculo vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a obrigação de custeio de tratamento prescrito a beneficiário de plano de saúde sob alegação de rescisão contratual por inadimplemento, não apreciada pelo juízo de origem, considerando-se o direito à saúde e à preservação da vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de rescisão contratual constitui matéria nova, não apreciada pelo juízo de origem, o que impede sua análise imediata no agravo.

A recusa de custeio de tratamento contínuo, sobretudo em se tratando de criança, configura conduta abusiva, devendo prevalecer o direito fundamental à saúde e à vida.

A interrupção abrupta do tratamento pode causar danos graves e irreversíveis ao desenvolvimento do beneficiário, sobrepondo-se o risco à saúde ao eventual ônus financeiro da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A alegação de rescisão contratual por inadimplemento não apreciada pelo juízo de origem não afasta, em sede de agravo, a obrigação de manutenção de tratamento médico essencial, prevalecendo o direito à saúde e à continuidade terapêutica”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008011-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogados do(a) AGRAVANTE: DYNA HOFFMANN ASSI GUERRA - ES8847-A, HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A, STEPHAN EDUARD SCHNEEBELI - ES4097-A
AGRAVADO: I. R. T. R.
Advogado do(a) AGRAVADO: ARTHUR CAMUZZI OLIVEIRA - ES24813-A

VOTO

A agravante, em síntese, sustenta a inexistência de obrigatoriedade legal ou contratual quanto à cobertura do tratamento indicado e, principalmente, a ausência de vínculo contratual vigente, em razão de rescisão operada pela administradora por inadimplência da parte agravada.

Em que pese as alegações recursais, a alegação de inadimplemento contratual e consequente rescisão do vínculo não foi submetida à apreciação do juízo de origem, tratando-se de matéria nova veiculada apenas neste agravo. Assim, não há elementos nos autos principais que permitam aferir, de plano, a veracidade e os contornos dessa suposta extinção contratual, tampouco se houve ciência da parte agravada e eventual controvérsia a respeito.

Além disso, a recusa de custeio de terapias prescritas, especialmente envolvendo crianças e tratamentos contínuos, revela-se abusiva, devendo prevalecer o direito à saúde e à preservação da vida, ainda que haja discussões contratuais ou administrativas a serem solucionadas em momento oportuno.

A interrupção do tratamento poderia acarretar prejuízos significativos e irreversíveis ao desenvolvimento do agravado, sendo que eventual ônus financeiro à operadora não se equipara ao risco imposto à integridade física e psíquica do beneficiário.

Logo, a decisão agravada, que garantiu a continuidade do tratamento até ulterior deliberação, deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.